Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-51.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001503-51.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 795.469.191-87 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MINOZZO - CPF: 025.137.761-00 (EMBARGADO), ANDRE BASSI ZACARKIM - CPF: 763.398.231-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que afastou alegação de prescrição material. O embargante sustenta omissão e erro de premissa jurídica, alegando que o julgado não enfrentou adequadamente a natureza jurídica do comparecimento espontâneo realizado exclusivamente para arguir nulidade absoluta da citação e aplicou indevidamente o art. 239, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar os efeitos do comparecimento espontâneo para fins de interrupção do prazo prescricional, considerando a prévia declaração de nulidade absoluta da citação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e completa a controvérsia, reconhecendo expressamente os efeitos ex tunc da nulidade absoluta da citação e a impossibilidade de o ato nulo interromper a prescrição.

4. O julgado estabeleceu distinção tecnicamente adequada entre o ato citatório nulo e o comparecimento espontâneo posterior, reconhecendo este último como causa interruptiva autônoma e independente, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

5. O comparecimento espontâneo não teve caráter exclusivamente impugnativo, tendo o executado arguido também excesso de execução e indicado valor devido, demonstrando ingresso no mérito da execução.

6. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo os embargos de declaração sucedâneo de recurso de apelação ou especial.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. O comparecimento espontâneo do executado constitui causa autônoma de interrupção do prazo prescricional, independentemente da finalidade específica do comparecimento, desde que ocorra antes do vencimento do prazo legal. 2. A distinção entre ato citatório nulo e comparecimento espontâneo posterior é juridicamente adequada, não configurando contradição interna no julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98/STJ; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.212873-4/001; TJ-MT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA
em face do acórdão desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que
negou provimento ao agravo de instrumento
interposto por
LUIZ AUGUSTO MINOZZO
, mantendo a decisão de primeiro grau que afastou a alegação de prescrição material e saneou o feito.

O embargante sustenta a existência de omissão e erro de premissa jurídica no acórdão embargado. Argumenta que o julgado deixou de enfrentar questão essencial relativa à natureza jurídica do comparecimento espontâneo realizado exclusivamente para arguir a nulidade absoluta da citação.

Aduz que o acórdão afastou a prescrição sob o fundamento de que o comparecimento espontâneo do executado em 30/10/2023 teria interrompido o prazo prescricional, porém, ao assim decidir, teria ampliado indevidamente a interpretação do art. 239, § 1º, do CPC, aplicando-o a hipótese em que o comparecimento teve finalidade exclusivamente impugnativa, destinada apenas a questionar a validade do ato citatório.

Sustenta, ainda, que em agravo de instrumento anteriormente julgado por este Tribunal foi reconhecida a nulidade absoluta da citação, com determinação de desfazimento integral de seus efeitos e retorno do processo ao status quo ante, razão pela qual o ato citatório nulo não poderia produzir quaisquer efeitos jurídicos, diretos ou reflexos.

Afirma que o comparecimento realizado em 30/10/2023 teve como única finalidade a arguição de nulidade da citação, não havendo apresentação de defesa de mérito nem submissão voluntária à relação processual. Assim, defende ser inadequada a aplicação automática do art. 239, § 1º, do CPC, como se qualquer comparecimento processual tivesse efeito saneador.

Argumenta que, ao atribuir
efeito interruptivo da prescrição
a esse comparecimento exclusivamente impugnativo, o acórdão teria conferido interpretação extensiva indevida ao referido dispositivo legal, em hipótese não contemplada por seu suporte normativo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e corrigido o erro de premissa jurídica, com manifestação expressa acerca dos efeitos jurídicos da nulidade absoluta da citação anteriormente reconhecida, especialmente quanto à sua eficácia ex tunc e ao retorno do processo ao status quo ante, bem como quanto à inaplicabilidade do art. 239, § 1º, do CPC ao comparecimento exclusivamente impugnativo, reconhecendo-se, por conseguinte, a prescrição material arguida.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais indicados para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas no id. 351020857,
LUIZ AUGUSTO MINOZZO
sustenta o não cabimento dos embargos de declaração, alegando que possuem caráter meramente protelatório, por não apontarem efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas pretenderem rediscutir o mérito da decisão que desproveu o agravo de instrumento.

Afirma que não houve omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual teria analisado de forma clara a controvérsia relativa à prescrição da pretensão monitória. Sustenta que a decisão observou o entendimento de que a nulidade da citação não afasta o efeito interruptivo do despacho que a ordena, bem como que o comparecimento espontâneo não teve natureza exclusivamente impugnativa, sendo apto a interromper o prazo prescricional.

Acrescenta que o comportamento do embargante contraria o princípio da boa-fé processual, pois teria comparecido espontaneamente para arguir nulidade e, posteriormente, buscado valer-se dessa circunstância para sustentar a prescrição. Argumenta, ainda, que eventual reconhecimento da prescrição penalizaria o credor diligente por falhas do aparato judicial, hipótese repelida pela Súmula 106 do STJ.

Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, bem como o reconhecimento de seu caráter manifestamente protelatório, com a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão saneadora que afastou a alegação de prescrição material.

O embargante sustenta a existência de
omissão
e
erro de premissa jurídica
no acórdão embargado, alegando que o julgado teria deixado de enfrentar questão essencial relativa à natureza jurídica do comparecimento espontâneo realizado exclusivamente para arguir nulidade absoluta da citação, bem como teria aplicado indevidamente o art. 239, § 1º, do CPC a essa hipótese específica.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais indicados para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso concreto, inexiste qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e completa a controvérsia relativa à prescrição da pretensão monitória, analisando tanto os efeitos da nulidade da citação quanto a natureza jurídica do comparecimento espontâneo do devedor.

Constou expressamente do julgado:

“
A nulidade absoluta do ato citatório produz efeitos ex tunc
, de modo a desconstituir todos os efeitos jurídicos que dele decorreriam, inclusive a interrupção do prazo prescricional.
Se a citação é juridicamente inexistente, inexiste também a interrupção da prescrição
, sendo logicamente impossível falar em retroação de um efeito que jamais se formou.”

Portanto, o acórdão não apenas reconheceu expressamente os efeitos retroativos da nulidade absoluta da citação, como também deixou claro que tal nulidade impede a interrupção do prazo prescricional pelo ato citatório viciado.

Ocorre que o julgado foi além e analisou
causa interruptiva autônoma e superveniente
: o comparecimento espontâneo do devedor em
30/10/2023
, data anterior ao termo final do prazo prescricional (01/11/2024).

Nesse ponto, o acórdão foi categórico:

“
O comparecimento espontâneo do réu aos autos, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, supre a falta ou nulidade da citação e constitui causa autônoma de interrupção do prazo prescricional, desde que ocorra antes do vencimento do prazo legal.
”

Portanto, não houve qualquer omissão. O acórdão expressamente:
(i)
reconheceu os efeitos ex tunc da nulidade da citação;
(ii)
afirmou a impossibilidade de o ato nulo interromper a prescrição; e
(iii)
fundamentou que o comparecimento espontâneo, por constituir causa autônoma e independente, interrompeu validamente o prazo prescricional.

DA INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA JURÍDICA

O embargante sustenta que o comparecimento espontâneo teria sido "exclusivamente impugnativo" e, por isso, seria inadequada a aplicação do art. 239, § 1º, do CPC.

Essa alegação não prospera por duas razões fundamentais.

a) Natureza jurídica do comparecimento espontâneo

O art. 239, § 1º, do CPC não distingue entre comparecimento "impugnativo" ou "de mérito". O dispositivo é claro:

“
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

A ratio do dispositivo é objetiva: uma vez que a parte comparece voluntariamente aos autos, demonstrando inequívoca ciência da demanda, o vício formal da citação resta sanado. Não importa, para esse efeito, qual a finalidade específica do comparecimento.

b) Conteúdo efetivo do comparecimento

Ademais, contrariamente ao alegado pelo embargante, o comparecimento não teve caráter exclusivamente impugnativo.

Conforme demonstrado nas contrarrazões apresentadas pelo embargado (e que constam dos autos), na petição protocolada em 30/10/2023, o ora embargante não se limitou a arguir a nulidade da citação. Ele também requereu expressamente:

O reconhecimento de
nulidades na fase de cumprimento de sentença
;

O reconhecimento de
excesso de execução
; e

A
retificação do saldo devedor
para determinado valor.

Ao arguir excesso de execução e indicar valor devido, o executado ingressou no
mérito da execução
, demonstrando não apenas ciência da demanda, mas também exercício efetivo de defesa patrimonial.

Essa circunstância fática derrota definitivamente a tese de comparecimento "exclusivamente impugnativo".

O acórdão embargado não incorreu em contradição interna. Ao contrário, estabeleceu distinção tecnicamente adequada entre duas situações jurídicas diversas:

Primeira situação:
o ato citatório nulo, por si só, não interrompe a prescrição.

Segunda situação:
o comparecimento espontâneo posterior, enquanto ato válido e autônomo praticado pelo devedor antes do termo final do prazo prescricional, constitui causa interruptiva independente.

Essa distinção é juridicamente precisa e se harmoniza com a jurisprudência como destacado no próprio acórdão embargado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu:

"Nos termos do parágrafo 1º do artigo 239 do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, e, nestes termos, pode ser utilizada para interromper o prazo prescricional, desde que ocorrido dentro do decurso do prazo." (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.212873-4/001)

No caso concreto, o comparecimento espontâneo ocorreu em
30/10/2023
, quando ainda faltava mais de um ano para o término do prazo prescricional (01/11/2024). Logo, perfeitamente válida e eficaz a interrupção.

Outrossim, é importante ressaltar que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso de apelação ou de recurso especial. O embargante busca, em essência, a modificação do julgado com base em seu
inconformismo com a solução adotada
, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos

aclaratórios. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei nº 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos

Regenold

Fernandes, Quinta Câmara de

Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

Por fim, o embargante sustenta que os embargos de declaração têm finalidade de

prequestionar

dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

"embargos de declaração manifestados com notório propósito de

prequestionamento não têm caráter protelatório."

Todavia, esta súmula não

autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a correção devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, ficando ratificadas as razões de decidir.

No que concerne ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo embargado, entendo que não estão presentes os requisitos para sua imposição, uma vez que, embora os embargos de declaração não mereçam acolhimento, não se vislumbra intuito manifestamente protelatório na sua oposição, tendo os embargantes exercido regularmente o direito de recorrer assegurado pela legislação processual.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Diante do exposto,

CONHEÇO

e
REJEITO
o
s embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026